Tribunal: TJPA
Processo: 0037698-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037698-29.2012.8.14.0301
APELANTE: LUIZ OTAVIO COSTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC 41/2003. REVISÃO ADMINISTRATIVA EX-OFICIO DA APOSENTADORIA. EFEITOS PROSPECTIVOS. ART. 2º DA EC 70/2012. TEMA 754 DO STF. EFEITOS A PARTIR DA DATA DE PROMULGAÇÃO DA EMENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- A Emenda Constitucional nº 70/2012 estabeleceu, em seu art. 6º-A, regra de transição para a EC nº 43/03, quanto à base de cálculo da aposentadoria por invalidez dos servidores ingressos no serviço público até 31/12/2003, de sorte que, para quem se enquadrasse nas hipóteses do inciso I do art. 40 da CF/88, os proventos da aposentadoria seriam calculados com base na remuneração do respectivo cargo;

II- A revisão administrativa ex-oficio procedida pelo Tribunal de Justiça foi em razão das alterações introduzidas pela EC 70/2012 e não guarda relação com o pedido inicial formulado pelo autor/apelante.

III- Em contrapartida, o recorrente não conseguiu demonstrar o erro no cálculo dos seus proventos de aposentadoria a partir da sua concessão, o que impede o reconhecimento do direito postulado.

IV- À luz do art. 2º da EC70/12, afigura-se a modulação dos efeitos financeiros da norma de transição sob caráter meramente prospectivo, a partir da data da promulgação da emenda. Tema 754 do STF.

V-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unanime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ OTÁVIO COSTA DA SILVA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor manejou referida ação relatando, em síntese, que era servidor público efetivo deste Egrégio Tribunal e que por ocasião de sua aposentadoria por invalidez, o setor competente teria calculado seus proventos de forma equivocada, excluindo do computo diversas parcelas que estavam incorporadas à sua remuneração, razão pela qual ingressou em Juízo visando a revisão dos proventos de aposentadoria.

O processo seguiu regular tramitação até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID 2441005):

“(...) os cálculos elaborados em âmbito administrativo, portanto, apresentam-se em sintonia com os ditames de legalidade vigentes no momento de sua realização. Conclusão diversa demandaria a realização de diligências probatórias que não foram requeridas pelo autor em especificação de provas.

(...)

Firme nessas razões, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Em função do princípio da causalidade, condeno o requerente ao pagamento das custas e de honorários de R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo, todavia, sua exigibilidade, tendo em vista os benefícios da Gratuidade de Justiça que nesta oportunidade lhes defiro. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 2441006).

Em suas razões aponta a discrepância da decisão em relação as provas produzidas nos autos, na medida em que houve o reconhecimento administrativo pelo próprio Tribunal de Justiça do direito postulado, conforme decisão administrativa onde fora realizada a revisão dos proventos de aposentadoria do autor a partir de outubro/2012.

Aduz que a inicial demonstra de forma cabal que no cálculo dos proventos que compuseram a remuneração do autor, foram excluídas diversas parcelas que por lei deveriam integrar a base de cálculo dos seus vencimentos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença atacada e julgar procedente o pedido inicial.

O IGEPREV apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 2441007).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2444025).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, devendo ser reformada a sentença de piso (ID 2823280).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não do autor à revisão dos proventos de aposentadoria e ao recebimento dos valores retroativos, valores estes provenientes do reconhecimento administrativo feito pelo Tribunal de Justiça do Estado que determinou a revisão dos proventos de aposentadoria do apelante a partir de outubro de 2012.

Pois bem.

Acerca das regras de aposentadoria de servidores públicos, o art. 40 da CF/88 instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente, seriam aposentados com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, in verbis:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(....)

A Emenda Constitucional nº 70/2012 estabeleceu, em seu art. 6º-A, regra de transição para a EC nº 43/03, quanto à base de cálculo da aposentadoria por invalidez dos servidores ingressos no serviço público até 31/12/2003, de sorte que, para quem se enquadrasse nas hipóteses do inciso I do art. 40 da CF/88, os proventos da aposentadoria seriam calculados com base na remuneração do respectivo cargo:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Na hipótese, narra a inicial que o autor foi aposentado por invalidez decorrente de doença grave especificada no §1º do artigo 186 da Lei nº 8112/90, por meio da Portaria nº 2293, de 19 de dezembro de 2008, com proventos integrais ao cargo que ocupava, porém, após uma verificação detalhada da remuneração que compôs o cálculo dos seus proventos de aposentadoria, o autor constatou que os cálculos foram feitos de forma errônea pelo setor competente deste egrégio tribunal, razão pela qual ingressou com a presente ação em agosto de 2012.

O processo seguia regular tramitação quando em 04 de fevereiro de 2015, o autor peticionou nos autos (ID 2440996 – Pág. 2/3) informando que o Tribunal de Justiça do Estado, através de procedimento administrativo ex-oficio, procedeu a revisão dos proventos de sua aposentadoria por invalidez, a partir de outubro de 2012, razão pela qual desistia do pedido de revisão, posto que já reconhecido administrativamente, pugnando pela continuação do processo apenas quanto ao pagamento retroativo desde o deferimento da aposentadoria que ocorreu em dezembro de 2008.

Ocorre que a revisão administrativa ex-oficio realizada pelo Tribunal de Justiça nada tem haver com o reconhecimento do pedido do autor no tocante as diferenças por ele alegadas na exordial. O que o Tribunal de Justiça fez foi proceder a revisão de todas as aposentadorias por invalidez em razão das alterações trazidas pela EC 70/2012, publicada no DOU em 30/03/2012.

Sendo assim, o Tribunal de Justiça procedeu a revisão das aposentadorias para fins de inclusão do artigo 6º-A da EC nº 41/2003, acrescido pela EC 70/2012, c/c art. 186, inciso I, §1º da Lei nº 8112/90, atualizada de acordo com o artigo 7º da EC 41/2003, o que difere do pedido inicial formulado pelo autor/apelante.

Ademais, à luz do art. 2º da EC70/12, afigura-se a modulação dos efeitos financeiros da norma de transição sob caráter meramente prospectivo, a partir da data da promulgação da emenda, in verbis:

Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998,
com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.

No julgamento do RE 924.456, o STF firmou tese de repercussão geral (Tema 754), que reconhece a data da promulgação da EC nº 70/12, como termo inicial do direito assegurado na nova norma de transição, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral:
“Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/3/2012)”
. (STF - RE 924456, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017);

Dessa forma, compulsando os autos, observa-se que o autor não conseguiu demonstrar o erro no cálculo dos seus proventos de aposentadoria a partir da sua concessão para que possa ter reconhecido o direito à revisão nos termos postulados na inicial.

Lembrando mais uma vez que a revisão administrativa procedida pelo Tribunal não corresponde ao pleiteado na exordial, e sim decorreu das alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 70/2012, a qual prevê a modulação dos efeitos da norma de transição a partir da data da promulgação da referida emenda, o que foi de todo observado pelo Tribunal de Justiça, conforme documento de ID nº 2440996 – Pág. 6.

Pelas razões ao norte declinadas, nada há a ser alterado na sentença de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
01
de
março
de 20
21.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2021